Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 303, § 1o, c/c o artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 13 dias-multa. Condenou o réu, ainda, à penalidade de proibição de obtenção de permissão e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a absolvição do acusado, por insuficiência probatória, bem como requer a exclusão da indenização por danos materiais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor estão provadas pelo comunicado de ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais, e laudo de perícia criminal - Exame em Veículo Envolvido em Sinistro de Trânsito com Vítima, restando demonstrada a culpabilidade do acusado pelos danos causados à vítima de acidente de trânsito, ao conduzir o veículo sem o necessário dever de cautela e sem a habilitação para dirigir.
4. A dinâmica dos fatos apresentada pela vítima é totalmente compatível com as conclusões obtidas nos laudos periciais, o que torna desnecessária maior dilação probatória para dar respaldo à condenação.
5. Exclui-se a condenação do acusado à pena de multa aplicada em decorrência de sua incursão no tipo do artigo 303, § 1o, c/c o artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de previsão de sua cominação cumulativa com a pena privativa de liberdade no respectivo preceito secundário.
6. A indenização por danos materiais estabelecida pelo Magistrado singular é compatível com as avarias apontadas no laudo pericial realizado na motocicleta da vítima, sendo adotado o valor do menor orçamento apresentado.
IV – DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigo 303, § 1o, artigo 302, § 1o, inciso I; CPP, artigo 387, inciso IV.